Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-08.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-08.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURO MARIANO LIMA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE VÍTIMA DE AVC. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI
.
DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE
APENAS
DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002437-08.2019.8.05.0191
, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e apelados,
MAURO MARIANO LIMA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
2
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4